Tribunal: TJMT
Processo: 0045764-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045764-78.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAUDEVINA DOS SANTOS MORAES - CPF: 495.897.761-91 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.526.729/0001-70 (APELANTE), INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.584.665/0001-40 (APELADO), GUIOMAR ALVES MARTINS - CPF: 298.200.221-34 (ADVOGADO), LAUDELINA FERREIRA TORRES - CPF: 528.626.311-91 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ASSISTENTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

ACIDENTE COM LESÃO CORPORAL. FRATURA DE FÊMUR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE DA FILHA DA VÍTIMA PARA PROPOR A AÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em inépcia da inicial, se da sua leitura é possível identificar a causa de pedir e o pedido, evidenciando a conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido.

2.
O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos" (cf. RESP 233.446/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 07.05.2001).

3. Dano moral reflexo ou dano moral por ricochete é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se, numa definição mais ampla, "[d]o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

4. “O evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).”

(REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019)

5. Quanto aos legitimados para propositura de ação indenização por dano moral reflexo, à vista de uma leitura sistemática dos dispositivos de lei, se verifica que o ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da família direta da vítima, de forma que “a legitimação para propositura de ação de indenização por dano moral em razão de morte deve mesmo alinhar-se,
mutatis mutandis
, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações (como, por exemplo, tornando irrelevante o regime de bens do casamento), porquanto o que se busca é a compensação exatamente de um interesse extrapatrimonial.” (REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019)

6. “
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.” (AgInt no AREsp 1099667/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

7
. Nos termos do a
rt. 373, I do CPC incumbe ao autor o ônus de provar a existência de
fato constitutivo de seu direito.

8
. Não tendo o autor comprovado a ocorrência do dano moral tampouco do dano material, não há como reconhecer o pedido de indenização.

9. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação (Id. 55877456, pág. 19) interposto por
Laudevina dos Santos
,

contra sentença proferida
nos autos da ação n° 0045764-78.2015.8.11.0041 integrada pela decisão proferida nos Embargos de Declaração, proposta em desfavor de
Integração Transportes LTDA e Outro
, que declarou extinção a ação, sem resolver o mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, no entanto, em razão do deferimento da gratuidade de justiça manteve suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC. Igualmente a sentença condenou a parte requerida Integração Transportes LTDA ao pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de honorários advocatícios em favor da empresa denunciada à lide Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação Extrajudicial

Inconformada com a sentença a recorrente requer a sua reforma argumentando que:
1)
é parte legítima para pleitear a indenização por dano moral;
2)
há no caso dos autos a ocorrência de dano moral reflexo.

Ao final pugna pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa da recorrente e fixar a indenização por danos morais e danos materiais.

Integração Transportes LTDA., apresentou contrarrazões suscitando preliminar de inépcia da inicial e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 55877463).

Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação Extrajudicial, apresentou contrarrazões suscitando preliminar de inépcia da inicial por ausência de pedir e indeterminação do pedido. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 56259495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INÉPCIA DA INICIAL

Integração Transportes LTDA. suscita preliminar de inépcia da inicial porquanto da narração dos fatos apresentados na exordial não decorre conclusão lógica.

Do mesmo modo, Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação Extrajudicial também suscita preliminar de inépcia da inicial sob o argumento de que no caso dos autos está caracterizado a ausência de pedir e indeterminação do pedido.

Afirma que “a Requerente traz na exordial um valor pleiteado a título de Danos Morais, o qual dá a causa o mesmo valor, entretanto, pleiteia Danos Materiais, alegando fazer
jus
a reparação, entretanto, sequer consegue valorar o suposto dano, o que impossibilita a defesa.”

(Id. 55877463, pág. 7). Além disso defende que a inicial não traz claramente o pedido, motivo pelo qual deve ser reconhecida a inépcia da inicial.

As preliminares não prosperam. Explico:

A situação dos autos decorre de acidente ocorrido em ônibus da empresa suscitante. No acidente a mãe da parte autora lesionou o fêmur, motivo pelo qual a recorrente/autora ingressou com ação de indenização aduzindo em síntese a existência de dano moral reflexo e requerendo indenização, uma vez devido ao acidente relatado com sua genitora a recorrente pediu demissão do emprego, bem como foi obrigada a suportar despesas médicas.

Destarte, da simples leitura da inicial é possível identificar a causa de pedir (acidente com a genitora) e o pedido (indenização em decorrência do acidente), de forma que há conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido.

Do mesmo modo, não prospera o argumento da empresa Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação Extrajudicial de que a inicial não traz claramente o pedido.

Depreende-se da inicial que a parte autora sustentou a ocorrência de dano material (item “V-DOS DANOS MATERIAIS”, Id. 55877453, pág. 10), pedindo a sua restituição e indicando o valor que entende devido, sendo certo que o valor pode ser verificado pelos documentos juntados na inicial, que no caso são tão somente os relativos as despesas médicas com a vítima.

Assim, os documentos que instruíram a petição inicial permitem identificar o valor pedido a título de danos materiais.

Além disso, não é hoje que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
O pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica "dos pedidos" (cf. RESP 233.446/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 07.05.2001).

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares contrarrecursais de inépcia da inicial.

VOTO

De proêmio esclareço que a questão referente à ilegitimidade ativa da parte apelante arguida pelas apeladas nas contrarrazões confunde-se com o mérito, pois a sentença extinguiu a ação por reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente.

Por sua vez, o recurso de apelação interposto possui como matéria meritória a tese de que a parte apelante possui legitimidade ativa para ingressar com a ação.

Assim, a questão da legitimidade ativa da apelante será analisada em conjunto com o mérito deste recurso.

Feita essa consideração passo a análise do recurso de apelação.

Laudevina dos Santos ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de Integração Transportes, aduzindo em síntese que a sua genitora sofreu acidente no coletivo da empresa de placa OBM 7213, linha Cidade Verde-Jardim Imperial ao ter o seu fêmur quebrado “em virtude da impaciência do motorista em aguardar que a mesma descesse do coletivo [...]” (Id. 55877453. Pág. 3)

Relatou que “a autora em questão é arrimo de família, possui uma casa para sustentar, com filhos que dependem de seu pro labore mensal, e diante das condições em que se encontra a sua mãe, não havia outra saída a não ser pedir demissão, para cuidar de sua mãe. ” (Id. 55877453, pág. 3) .

Mencionou que precisou arrecadar recursos para custear os procedimentos médicos de urgência.

Asseverou que os “os fatos narrados demonstram, sem sombra de dúvidas os inúmeros prejuízos de ordem moral e material que ora atingem a Autora” (Id. 55877453, pág. 3).

Pugnou pela procedência da ação para condenar a parte rá ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Devidamente citada a empresa ré apresentou contestação argumentando:

inépcia da inicial, falta de interesse processual, inexistência de danos morais e materiais, bem como denunciou a lide a Companhia Mutual de Seguros (Id. 55877453, pág. 38).

A contestação foi impugnada (Id. 55877453, pág. 75).

A denunciação a lide foi recebida (Id. 55877454) e Companhia Mutual de Seguros apresentou contestação argumentando a ilegitimidade ativa da parte autora e inépcia da inicial (Id. 55877454, pág. 15).

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

A magistrada de primeira instância julgou improcedente a

ação sob o fundamento de que o pedido de indenização por danos morais possui caráter personalíssimo, motivo pelo qual não haveria como a parte autora desta ação requerer a indenização.

A parte autora/recorrente nas razões do recurso sustenta a existência do dano moral reflexo, eis que “o acidente embora tenha sido ocasionado em desfavor de sua mãe, de forma reflexa impactou a vida da demandante [...]” (Id. 55877456., pág. 22).

Sustenta ainda que a sentença é contrária ao entendimento do STJ consolidado no REsp 1.124.913/RS assentando que o dano moral sofrido pelos familiares da vítima falecida tem natureza individual.

Dano moral reflexo ou dano moral por ricochete é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano corporal inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial. Trata-se, numa definição mais ampla, "[d]o prejuízo que pode ser observado sempre em uma relação triangular em que o agente prejudica uma vítima direta que, em sua esfera jurídica própria, sofre um prejuízo que resultará em um segundo dano, próprio e independente, observado na esfera jurídica da vítima reflexa ou por ricochete". (PETEFFI DA SILVA, Rafael. Sistema de justiça. pp. 354-355).

Quanto ao tema, a verdade é que as discussões até o momento tiveram como objeto a definição dos titulares do direito à reparação pelo dano moral sofrido, com base no sujeito que pleiteia a indenização, e não em razão do evento causador do dano.

Com efeito, os precedentes jurisprudenciais têm por escopo a definição de quem se poderia considerar abalado moralmente em virtude de determinado evento danoso, mas não se questionou quais os eventos danosos que poderiam dar ensejo ao dano reflexo, como o que se apresenta no caso.

Em sua maioria, pois, os julgamentos e o resultado danoso decorrem da morte da vítima, como é inclusive o caso do REsp 1.124.913/RS citado pela recorrente, bem como dos demais julgados colacionados nas suas razões.

Sérgio Severo assinala que não é necessariamente o dano morte que dá ensejo ao ricochete, por isso, "sobrevivendo a vítima direta, a sua incapacidade pode, sim, gerar um dano a outrem". Assinala ainda que "os familiares mais próximos da vítima direta gozam o privilégio da presunção - juris tantum - de que sofreram um dano em função da morte do parente, mas, se a vítima sobreviver, devem comprovar que a situação é grave e que, em função da convivência com a vítima, há um curso causal suficientemente previsível no sentido de que o dano efetivar-se-á" (Os danos extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 25-26).

A bem da verdade, o entendimento acima exposto deriva do fato de que, no direito brasileiro, assim como em outros sistemas que possuem cláusula geral de responsabilidade civil extracontratual, entende-se que aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).

Nos casos de indenização por dano reflexo, o direito em que se funda a ação é aquele subjetivo, simples de receber compensação por danos morais. A ação não se firma no direito da personalidade da vítima do evento danoso desencadeador dos danos reflexos, que, se eventualmente falecesse, seria exercido pelos reflexamente atingidos. O escopo da ação por dano reflexo não é o exercício do direito de personalidade em nome daquele outrem.

Nessa linha, segundo Rafael Peteffi, embora haja inegável relação com o direito da personalidade da vítima, essa relação é apenas pela sua gênese, já que foi a violação desse direito que possibilitou criar um outro, que é o direito de ser compensado por danos morais. No entanto, são duas situações jurídicas independentes, com estrutura (natureza existencial vs. patrimonial dos interesses lesados e seus incontáveis reflexos) e funções bem diversas (promocional do ser humano vs. reparatória de dano em perspectiva solidária)

Assim, o dano reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva e, consequentemente, haverá o direito à reparação dos danos, se for o caso,
quando comprovada sua ocorrência
. Isso é assim porque o dano moral reflexo ou em ricochete não significa o pagamento da indenização pelo dano moral aos indiretamente lesados, por não ser mais possível indenizar a vítima direta. São indenizações autônomas, por isso devidas independentemente daquela da vítima do evento causador do dano.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL REFLEXO OU POR RICOCHETE. MORTE DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO DANO. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÚCLEO FAMILIAR. IRMÃOS. AVÓS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS GENITORES DE FILHOS MAIORES DE IDADE.

[...]

3. O
evento morte não é exclusivamente o que dá ensejo ao dano por ricochete. Tendo em vista a existência da cláusula geral de responsabilidade civil, todo aquele que tem seu direito violado por dano causado por outrem, de forma direta ou reflexa, ainda que exclusivamente moral, titulariza interesse juridicamente tutelado (art. 186, CC/2002).

4.
O dano moral reflexo pode se caracterizar ainda que a vítima direta do evento danoso sobreviva. É que o dano moral em ricochete não significa o pagamento da indenização aos indiretamente lesados por não ser mais possível, devido ao falecimento, indenizar a vítima direta. É indenização autônoma, por isso devida independentemente do falecimento da vítima direta.

[...]”

(REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019)

No que tange aos legitimados para propositura de ação indenização por dano moral reflexo, à vista de uma leitura sistemática dos dispositivos de lei, entendo que o ordenamento jurídico rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da família direta da vítima, de forma que “a legitimação para propositura de ação de indenização por dano moral em razão de morte deve mesmo alinhar-se,
mutatis mutandis
, à ordem de vocação hereditária, com as devidas adaptações (como, por exemplo, tornando irrelevante o regime de bens do casamento), porquanto o que se busca é a compensação exatamente de um interesse extrapatrimonial.” (REsp 1734536/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 24/09/2019)

Especificamente quanto à legitimidade da filha (autora/apelante) da vítima do evento danoso a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o liame existente entre a família direta e a vítima de acidente é presumidamente estreito no tocante ao afeto, o que possibilita a existência do dano moral reflexo, que os legitima à propositura de ação objetivando a percepção de indenização correspondente. Sendo certo que, interposta a ação, caberá ao julgador, por meio da instrução, a verificação de ocorrência ou não do dano e, se for o caso, o arbitramento da indenização devida a cada um dos titulares.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais, é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.

[...] (AgInt no AREsp 1099667/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Nessa linha de raciocínio
a parte autora/recorrente filha da vítima do acidente tem legitimidade para propositura da ação, pela existência da presunção referente ao vínculo afetivo
.

Reconhecida a legitimidade da parte autora, passo a analisar a

ocorrência de dano moral e dano material.

Do exame dos autos não identifico a existência de provas que permitam identificar a ocorrência do dano material e do dano moral.

Inobstante a parte recorrente afirmar que pediu demissão para cuidar de sua mãe que foi a vítima do acidente,
não consta dos autos o termo de rescisão ou a CTPS da parte autora ou qualquer outro documento que comprove que a recorrente pediu demis
são em razão do acidente sofrido pela sua genitora.

Do mesmo modo não há provas do dano material sofrido pela parte autora,
uma vez que os recibos constantes estão em nome da vítima, a senhora Benedita Balduino da Silva
, portanto não restou comprovado o dano na esfera patrimonial da recorrente.

Logo, como a recorrente não fez prova de que sofreu os danos alegados na inicial,
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]”

Assim, apesar da legitimidade ativa para propor a ação não há nos autos a comprovação de ocorrência de dano, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação da recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, como a recorrente é beneficiária da justiça gratuita suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Anoto que a empresa
Integração Transportes LTDA
não recorreu
da condenação em pagar honorários advocatícios em favor da empresa denunciada à lide Companhia Mutual de Seguros – Em Liquidação Extrajudicial, logo, não há como majorar os honorários devidos pela empresa Integração Transportes LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021